Tribunal: TJDFT
Processo: 0746746-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746746-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MARTINS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Thiago Martins Silva contra a decisão de recebimento dos embargos à execução n.o 0703043-52.2025.8.07.0002 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, processado neste Juízo entre as partes acima especificadas. A gratuidade de justiça foi, em antecipação da tutela recursal, deferida ao embargante por decisão da egrégia 2a Turma Cível. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, o art. 919, § 1o, do CPC, admite seu deferimento quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não ocorreu no caso. ISSO POSTO: 1) Indefiro a concessão de efeito suspensivo; 2) Intime-se o embargado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos embargos em tela. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a probabilidade do direito resta comprovada, pois, conforme se verifica dos fatos narrados e documentos anexos aos embargos à execução, o contrato em questão foi revisionado, com determinação de limitação dos descontos de acordo com o que determina o Decreto sobre o tema”; (b) “o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo restam igualmente demonstrados, tendo em vista que o Agravante está sendo cobrado por dívida inexigível e não pode ter o seu patrimônio constrito em decorrência disso, tendo em vista que recebe apenas verba alimentar mensalmente e não possui nenhum patrimônio excedente capaz de saldar a dívida cobrada sem prejuízo de seu sustento”; (c) “a cédula de crédito bancário, objeto da Ação de Execução proposta pela Agravada, foi revisionada em processo judicial (processo no 5490758-20.2022.8.09.0116), determinando o nobre Juízo competente que o contrato fosse cumprido à medida de liberação da margem consignável, com a quitação dos contratos pretéritos, em respeito aos limites impostos pela legislação pertinente”; (d) “a nova forma de pagamento estipulada judicialmente permanecerá sendo rigorosamente cumprida diretamente no contracheque do Agravante até a quitação do contrato, porquanto independe de sua vontade ou da do Agravado, haja vista que tal cumprimento emana de decisão judicial imposta às partes e a qual o órgão pagador é obrigado a cumprir”; (e) “a garantia da execução, esta é representada pelo próprio contracheque da Agravante. Isso porque é cediço que nos empréstimos consignados a folha de pagamento do contratante é a própria garantidora do débito”; (f) “o pagamento resta garantido pelos rendimentos do Agravante, recebidos mensalmente junto ao Distrito Federal, e permanecerá garantido por todo o período em que a dívida existir”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, “para se determinar o efeito suspensivo à execução”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a embargos à execução opostos pelo executado distribuídos por dependência à execução de título executivo extrajudicial (0701186-68.2025.8.07.0002) lastreado em cédula de crédito bancário, sob a fundamentação de inexigibilidade do título executivo extrajudicial. Pois bem. Inquestionável que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (Código de Processo Civil, art. 919, § 1o). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, ainda que o embargante aponte fatos que entende cumprirem os requisitos da tutela provisória, não teria demonstrado a garantia por meio de penhora, depósito ou caução, tampouco a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, de forma inequívoca (insuficiência da isolada alegação de que os descontos mensais efetuados diretamente em seu contracheque são suficientes para garantir o juízo). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, especialmente porque a matéria a respeito da inexigibilidade do título (cédula de crédito bancário), não demonstrada de forma inequívoca, demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade dilação probatória). Importante assinalar que a questão acerca da alegada limitação dos descontos apreciada em ação revisional n.o 5490758-20.2022.8.09.0116, que teria tramitado perante a “1a Vara Cível da Comarca de Padre Bernardo, Estado de Goiás”, constitui matéria de mérito dos embargos à execução a ser primariamente analisada pelo e. Juízo de origem sobre o crivo do contraditório. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto decisão que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência dos pressupostos previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento tem cognição limitada à decisão impugnada, o que impede o exame de fatos supervenientes a ela no mesmo recurso, razão pela qual eventual impugnação ser veiculada por meio próprio. 4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da demonstração cumulativa de três (3) requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes; e (iii) presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da garantia da execução, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A simples oferta de bem à penhora, desacompanhada de formalização e avaliação suficiente para garantir a dívida executada, não caracteriza a garantia exigida pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A instrução da execução com ata de assembleia condominial que fixa os valores devidos afasta a probabilidade do direito do embargante.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, caput e § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.292.757/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023, TJDFT, AI 0748539-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 7.3.2024. (Acórdão 2040398, 0724225-03.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) (g.n.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do agravado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a garantia do juízo, quando alegada abusividade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, os agravantes não demonstraram de forma suficiente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite o afastamento da presunção de hipossuficiência quando há indícios concretos de capacidade econômica. 4. O artigo 919, §1o, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença dos requisitos da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. A jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a dispensa desse requisito quando demonstrados, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não se verifica no caso concreto. 5. A simples alegação de abusividade contratual, sem prova inequívoca, não configura probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução, especialmente em contratos bancários, nos quais a taxa de juros pode ser livremente pactuada, conforme a Súmula 596 do STF. 6. O risco de penhora de bens, inerente ao processo executivo, não constitui, por si só, justificativa suficiente para a concessão do efeito suspensivo, mormente quando não demonstrada, de forma cristalina, a ilegalidade da cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença dos requisitos da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, admitindo-se exceção apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não se verifica quando a alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711769, 07102126720238070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 6/6/2023, p. 20/6/2023; Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/5/2023, p. 24/5/2023. (Acórdão 2001273, 0747842-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia, verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) – STJ, Tema no 526. 3. Não há elementos probatórios contundentes que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da falta de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento, seja em razão da ausência de prejuízo processual ou material. 4. Ausentes elementos probatórios idôneos hábeis a afastar os requisitos de certeza e exigibilidade do título de crédito que embasam a execução, a análise da exceção de contrato não cumprido somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1997899, 0703657-63.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator